Tribunal: TJES
Processo: 5001328-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA BARBOSA COURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas à reeducanda e fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, da LEP.

2. Em razão da unificação das reprimendas, fixou-se o regime fechado, sendo a apenada novamente presa em 16/02/2023, devendo ser este o marco inaugural, para análise do requisito objetivo, necessário à concessão de benefícios relativos à execução penal. Precedente do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001328-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANGELA MARIA BARBOSA COURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

ANGELA MARIA BARBOSA COURA
,

contra a decisão (id 7213749 – sequencial 202.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES, que unificou suas penas, em 28 (vinte e oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ficando estabelecido, para efeito de análise do requisito objetivo para concessão de benefício, o remanescente de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de pena, iniciando-se a contagem, a partir da data da última prisão, em 15/03/2023.

Em razões recursais (id 7213750 – sequencial 263.1),
a defesa sustenta
que a unificação das penas, não tem o condão de alterar a data-base, para concessão de benefícios, uma vez que não houve o cometimento de falta grave, durante o cumprimento da pena, devendo ser mantida a data da primeira prisão, em 02/06/2016.

Após examinar os autos, verifico que a recorrente cumpria, inicialmente, pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão de sua condenação, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06) e portes ilegais de armas de fogo, uma de uso permitido, e a outra, com numeração suprimida (art. 14 e art. 16, da Lei nº 10.826/03), conforme processo nº 0013363-43.2015.8.08.0030.

Ao depois, a reeducanda foi novamente condenada (processo nº 0007092-86.2013.8.08.0030), às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação (art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Deste modo, entendo como correta a unificação das penas
, conforme expressa previsão do art. 111 e seu § único
1
, da Lei de Execuções Penais, procedendo-se com a detração, fixando-a em 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado.

Em relação a data-base, para concessão de benefícios,
verifico que o STJ possui pacífico entendimento de que o marco inaugural é a data da última prisão, conforme o seguinte precedente:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal
. (grifo nosso)

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso, em consulta ao sistema INFOPEN-ES (sequencial 194.2), vislumbro que a apenada estava cumprindo pena, em regime aberto, desde 12/12/2020, todavia, em razão da unificação das reprimendas, fixou-se o regime fechado, sendo novamente presa em 16/02/2023, devendo ser este o marco inaugural, para análise do requisito objetivo, necessário à concessão de benefícios relativos à execução penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7243645),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para estabelecer a data supra, para início da contagem, para progressão de regime.

É como voto.

1
- Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.